Tribunal: TJBA
Processo: 8063502-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063502-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: AGNALDO DOS REIS MOTA

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUCAS NONATO ANDRADE SANTOS, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento à apelação cível interposta nos autos de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a revisão do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, declarando nulas as cláusulas relativas aos juros remuneratórios e substituindo a taxa pactuada de 1,72% ao mês pela taxa média de mercado de 1,54% ao mês (agosto/2019), além de condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior, com sucumbência recíproca.

3. Interposta apelação pela instituição financeira, o recurso foi negado por decisão monocrática com fundamento nos arts. 932, IV, “b”, e 1.011, I, do CPC, decisão posteriormente mantida por acórdão que conheceu parcialmente do agravo interno e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

4. Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação das teses firmadas nos REsp repetitivos 1.061.530/RS e 1.601.530/RS, bem como quanto à consideração de precedentes recentes do STJ (REsp 2.015.514/PR e REsp 1.821.182/RS), defendendo que a mera comparação com a taxa média de mercado não seria suficiente para caracterizar abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar corretamente as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos acerca da revisão das taxas de juros remuneratórios; e (ii) saber se a ausência de análise específica de precedentes indicados pela parte embargante caracteriza omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7. No caso concreto, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois as questões relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, tendo o órgão julgador examinado a metodologia de verificação da abusividade dos juros remuneratórios à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A decisão embargada adotou a orientação firmada em recurso repetitivo segundo a qual a análise da abusividade deve considerar a comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma natureza e no mesmo período, metodologia que foi observada no caso concreto mediante consulta às tabelas do Banco Central relativas a financiamento de veículos para pessoas físicas no mês de agosto de 2019.

9. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida a partir da discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado para operações equivalentes, sem fixação de patamar absoluto e uniforme para todos os casos, exigindo análise contextualizada da operação.

10. Também não se caracteriza omissão pelo fato de o acórdão não ter analisado individualmente todos os precedentes indicados pela parte embargante, uma vez que o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos ou julgados citados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

11. Desse modo, a pretensão deduzida nos embargos revela, em essência, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar omissão, providência incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

12. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sem prejuízo do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões relevantes da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063502-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e como apelada
AGNALDO DOS REIS MOTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.